Tribunal: STF
Processo: ARE 1329390
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 9, p. 1):
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL AOS REINCIDENTES ESPECÍFICOS EM CRIMES HEDIONDOS OU A ELES EQUIPARADOS - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 83, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – INOCORRÊNCIA - RETIFICAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE PENA DO REEDUCANDO - IMPOSSIBILIDADE. - Diante do previsto no art. 83, inciso V, do Código Penal, caso o reeducando seja reincidente específico em delito previsto na Lei n. 8.072/90, o benefício do livramento condicional é vedado. - A vedação à concessão de livramento condicional aos reincidentes específicos em crimes hediondos ou a eles equiparados se encontra em plena vigência no Código Penal Brasileiro e, ao contrário do alegado pela defesa, não constitui ofensa ao princípio da individualização da pena.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade da parte final do inciso V do art. 83 do Código Penal, que veda, de forma abstrata, o livramento condicional para reincidentes em crimes hediondos ou equiparados (eDOC 12).
    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extraordinário por entender que o recurso está fundamentado em legislação infraconstitucional, sendo certo que a infringência contra dispositivos da Constituição Federal, se ocorresse, decorreria de ofensa reflexa, o que não é permitido pela excelsa Corte” (eDOC 16).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ofensa reflexa à Constituição da República. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca desse fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Intime-se
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente